Tribunal: STF
Processo: ARE 1424244
Classe: ARE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-03-20
Data de publicação: 2023-03-20

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
    1. Trata-se de agravo cujo objeto é decisão que negou seguimento a recurso extraordinário interposto com fundamento no art. 102, III, a, da Constituição Federal, contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim ementado: 
    PREVIDENCIÁRIO – Aposentadoria por invalidez permanente, com proventos proporcionais. Pretensão à revisão do ato de aposentação para que os proventos sejam pagos de forma integral. Inadmissibilidade. Autora que padece de moléstias que, ainda que graves e incapacitantes, não estão previstas no artigo 6º da Lei Federal nº 7.713/88. Rol que possui natureza taxativa. Precedentes do Supremo Tribunal Federal e do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. Sentença de improcedência. Manutenção. APELAÇÃO ADESIVA – Honorários advocatícios. Ausência de sucumbência recíproca a autorizar a insurgência na modalidade adesiva. Inteligência do artigo 997, § 1º, do Código de Processo Civil. Não conhecimento. RECURSO DA AUTORA NÃO PROVIDO. RECURSO ADESIVO NÃO CONHECIDO.
    2. A recorrente alega contrariedade ao art. 40, § 1º, da Constituição Federal. Em síntese, pretende a conversão de sua aposentadoria por invalidez, com proventos proporcionais, em aposentadoria por incapacidade decorrente das condições de trabalho, com proventos integrais, nos termos dos arts. 202 e 204 da Lei nº 325/1959 do Município de Cubatão/SP. Argumenta que “todas as suas patologias apresentam nexo causal com o trabalho exercido” (e-doc. 31; ID: 06beff67).
    3. É o relatório. Passo à decisão.
    4. A repercussão geral da matéria constitucional discutida no recurso extraordinário é um dos seus requisitos de admissibilidade (art. 102, § 3º, da CF, e art. 1.035, § 2º, do CPC). Exige-se que a parte recorrente demonstre a existência de questões relevantes do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, que ultrapassem os interesses subjetivos do processo (art. 1.035, § 1º, do CPC). Para tanto, a jurisprudência é firme no sentido de que não basta a simples descrição do instituto (RE 596.579-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski).
    5. O reconhecimento da repercussão geral produz, de imediato, um relevante impacto processual e social: a suspensão da tramitação de todos os processos, individuais ou coletivos, que versem sobre a questão (art. 1.035, § 5º, do CPC). De modo que a decisão a esse respeito deve ter em conta a capacidade de prestação ágil de jurisdição pelo Tribunal, sob pena de vulneração do direito fundamental à razoável duração do processo (art. 5º, LXXVIII, da CF/1988, e art. 139, II, do CPC), quer das partes, quer a de todos os demais litigantes que teriam seus feitos paralisados.
    6. Além disso, a repercussão geral da matéria confere preferência ao caso, impondo que seja apreciado no prazo máximo de 1 (um) ano (CPC, art. 1.035, § 9º). Por esse motivo, o seu reconhecimento possui uma inevitável dimensão comparativa, pressupondo que a hipótese debatida no recurso se destaque da versada em outros milhares de processos com os quais concorre.
    7. Recentemente, a Emenda Regimental nº 54, de 1º de julho de 2020, introduziu o § 1º no art. 326 do RI/STF para autorizar que o Relator negue a existência de repercussão geral com eficácia apenas para o caso concreto. Significa dizer que o Relator poderá, monocraticamente, deixar de conhecer do recurso por ausência de repercussão geral. Todavia, tal decisão não impedirá que novos casos sobre a mesma matéria sejam remetidos a esta Corte, que poderá, inclusive, chegar a conclusão diversa. 
    8. A questão debatida nestes autos não apresenta repercussão geral, por (i) se limitar ao interesse subjetivo e particular das partes e (ii) não se enquadrar entre as mais relevantes que o Tribunal tem a decidir, ao menos neste momento, sem prejuízo de que o tema seja reavaliado no futuro.
    9. De todo modo, ainda que tivesse sido preenchido o requisito da repercussão geral, o recurso extraordinário não poderia ser conhecido, por não estarem presentes os demais pressupostos de admissibilidade.
    10. Diante do exposto, com fundamento no art. 102, § 3º, da CF/1988; no art. 1.035, §§ 1º e 2º, do CPC; e nos arts. 21, § 1º, e 326, § 1º, do RI/STF, nego seguimento ao recurso. Existindo nos autos prévia fixação de honorários advocatícios, fica majorado em 10% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015, bem como eventual deferimento da assistência judiciária gratuita. 
    Publique-se. Intimem-se. 
          Brasília, 20 de março de 2023.
Ministro Luís Roberto Barroso
Relator